Tribunal: TJDFT
Processo: 0743258-33.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL. QUITAÇÃO DO VALOR EM AÇÃO MONITÓRIA. NECESSIDADE DE RESTIUIÇÃO DO MONTANTE A DEPOSITANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu BANCO DO BRASIL em face da sentença que julgou procedente o pedido da exordial "para determinar ao Banco réu que restitua para a autora os valores constantes na conta 288.920.425-6, agência 2863-0 mediante transferência para uma conta judicial vinculada a este Juizado e a este processo, pelo que determino prazo de 15 dias para providências, sob pena de multa a ser fixada em eventual cumprimento de sentença, em favor da parte autora. Com a transferência, fica deferida a expedição de alvará em favor da autora."

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51541784). Custas e preparo recolhidos (ID 51541785).

3. Em suas razões recursais, o recorrente alega que o valor depositado em consignação, em 27/09/2019, se encontra a disposição das partes, Condomínio e a ora recorrida, podendo ser levantando, a qualquer momento, "pela devedora desde que tenha anuência do credor (nesse caso o Condomínio, pois não foi apresentada recusa pelo mesmo), ou no caso de impossibilidade de acordo entre as partes (CONDOMINIO e PATRICIA), através de uma decisão judicial". Argui que não houve apropriação indevida, pois o valor está disponível para saque. Sustenta, em síntese, pela inocorrência de falha na prestação de serviço e danos materiais.

4. A recorrida pugna, em contrarrazões, pela manutenção da sentença, e a condenação do recorrente ao pagamento de multa pela litigância de má-fé, posto que não houve condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais (ID 51541796).

5. Na origem, a autora narra que em razão da ação monitória, autos no 0711852-84.2019.8.07.0020, proposta pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO REAL PARIS contra ela, realizou um depósito consignado em pagamento, em 27/09/2019, no valor de R$ 688,90 (seiscentos e oitenta e oito reais e noventa centavos), na Agência no 2863-0, do recorrido. Informa que nos dias 27/09 e 02/10/2019, enviou ao credor (CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO REAL PARIS) notificação de consignação. Alega que, embora o Banco do Brasil afirme que, também, enviou a notificação, não comprovou o envio do documento, tampouco o aceite, ou recusa, do credor. Relata que após a sentença condenatória em seu desfavor proferida nos autos 0711852-84.2019.8.07.0020, diligenciou junto ao réu o levantamento do depósito, porém este exigiu a concordância do credor (condomínio). Argumenta que notificou extrajudicialmente o Banco, porém este se manteve inerte, e que o valor, até o momento, se encontra retido.

6. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que a autora realizou, em 27/09/2019, depósito consignado em pagamento, na agência 2863-0, no valor de R$ 688,90 (ID . 51541377 - Pág. 1). A autora, também, realizou o pagamento integral do débito, por depósito judicial, nos autos da ação monitória 0711852-84.2019.8.07.0020, dando o credor, CONDOMINIO DO EDIFICIO REAL PARIS, quitação integral (ID 51541388).

7. Alega o recorrente que enviou carta ao credor no dia 01/10/2019 (ID 51541764 - pag. 4), contudo não restou comprovado nos autos o aceite, ou recusa do credor (condomínio).

8. Nos termos do § 3o, art. 539, do CPC, cientificado o credor por carta, com aviso de recebimento, do depósito, transcorrido 10(dez) dias, sem manifestação de recurso, considerar-se-á o devedor liberado da obrigação, ficando à disposição do credor a quantia depositada.

9. Ocorre que, no caso, em razão da ação monitória 0711852-84.2019.8.07.0020, a autora, outra devedora, realizou, por depósito judicial, a quitação integral do débito.

10. Desta feita, posto que o credor CONDOMINIO DO EDIFICIO REAL PARIS recebeu a quantia devida nos autos 0711852-84.2019.8.07.0020, não mais persiste o interesse deste em levantar a quantia depositada em consignação. Logo, desnecessária a anuência do condomínio para que a autora levante a quantia em questão.

11. Escorreita, a sentença que, com base no art. 6o, da Lei no 9.099/95, determinou a restituição à autora do valor depositado em consignação.

12. Quanto à litigância de má-fé alegada pela recorrida, não foram demonstradas, concretamente, quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, do CPC/15, assim como não evidenciada a intenção dolosa da parte recorrente no exercício do seu direito recursal garantido pelo princípio do duplo grau de jurisdição.

13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

14. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.